Tribunal: TJBA
Processo: 0080579-05.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080579-05.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALVES RAMOS ROCHA

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESTRIÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA. CLÍNICA REGISTRADA NO CREMEB E CNES. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a apelação apresenta impugnação específica e fundamentada aos termos da sentença.

2.

Configurada a prescrição médica para internação da autora, portadora de obesidade mórbida e comorbidades graves, em clínica especializada regularmente registrada, não se justifica a negativa de cobertura sob o argumento de ausência contratual ou de natureza estética do tratamento.

3.

A cláusula restritiva é abusiva, à luz dos arts. 6º, I, e 51, IV, do CDC, do art. 10 da Lei nº 9.656/98, da Súmula 608 do STJ e da jurisprudência consolidada no REsp 2031864/BA e AgInt no AREsp 2329598/BA.

4.

O contrato deve ser interpretado conforme a boa-fé objetiva e a função social, não podendo limitar tratamento indicado por profissional habilitado, especialmente quando essencial à preservação da saúde e da vida da beneficiária.

5.

Determina-se o custeio do tratamento em clínica/hospital credenciado; em caso de inexistência na rede própria, autoriza-se o atendimento fora da rede, com cobertura integral.

6.

Multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis.

7.

Invertido o ônus da sucumbência, sem majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da aplicação do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0080579-05.2009.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII